Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIA CÍVEL RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE E EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. SEGURANÇA DO CARTÃO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a reparar os danos materiais no valor de R$ 7.139,69 (sete mil cento e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos). 2. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E, neste caso, a falha no serviço de segurança do banco, que permite a utilização do cartão do cliente para saque efetuado por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever do fornecedor de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro para afastar sua responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, § 3o).

3. A propósito, neste sentido, o entendimento sumulado do STJ ( Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. DJ-e 01/08/2012 - STJ). Consta dos autos que, em um mesmo dia, foram efetuados 5 saques no mesmo valor e em sequência o que foge do perfil de utilização do cartão pela consumidora (fls. 152/155 e 163, onde se registra a fraude). O acórdão de minha relatoria mencionado na contestação se refere à caso diverso, ou seja, golpe praticado por meio de aplicativo de mensagens. Neste caso, a fraude decorreu de utilização de cartão, possivelmente clonado. É que, conforme consta da contestação do cartão BRB (fls. 140/142), as reclamações foram feitas no dia 18.12.2021, de modo que imagens daquele que fez os saques deveriam ser preservadas para eventualmente afastar a responsabilidade dos réus, mostrando que as transações teriam sido feitas pelo filho da autora.

4. Em que pese a alegação da instituição financeira de que o cartão da recorrida possuía senha pessoal e, por isso, o fato de ter havido os saques indicam culpa da consumidora ou de terceiro, as coisas não são bem assim, porque fraudes existem. Alega também que a consumidora passou sua senha pessoal ao seu filho, o que é contra as normas de uso do cartão, buscando, então eximir-se da responsabilidade. É mais do que sabido que tal tecnologia não está imune a fraudes. Restou comprovado, ainda, que o filho da autora, a qual tinha 88 anos de idade, é seu procurador conforme documento de ID o123600927. 5. Havendo saque não reconhecido pelo consumidor, feito mediante fraude, cabe à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente que efetuou tais saques, o que não ocorreu na espécie. Assim, a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

6. Recurso do réu conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.